Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007051-33.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS: CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI e LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Luppa-Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. restou habilitada no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, apesar de a proposta ofertada ultrapassar o valor oferecido pela impetrante, porquanto se ajustar a proposta, conforme “o Edital e o normativo legal vigente, atesta-se significativa majoração em sua proposta final, [...] de R$35.889.000,00 para R$37.872.263,54.”.
Assevera que a empresa vencedora do certame “alterou ilegalmente os índices referentes ao aviso prévio trabalhado e incidência dos encargos do submódulo 2.2. sobre o aviso prévio trabalhado, reduzindo-os: o primeiro, de 1,94% para 0,194%”; e “o segundo, de 0,66% para 0,07%. Com esta manobra irregular, [...] a empresa obteve redução do valor de sua proposta de R$27,44 (vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por funcionário e de R$397.770,24 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), no valor total.”.
Afiança que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. “é optante do regime tributário no lucro real. Nesse regime tributário apresentou sua proposta prevendo a contribuição de apenas 7,51% de tributos federais, ou seja, 1,34% de PIS e 6,17% da COFINS, não-cumulativos”. Todavia, “a incidência correta é de 9,25%, sendo 1,65% de PIS e 7,6% da COFINS, de acordo com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Suprimiu, assim, 0,31% da alíquota correta do PIS e 1,43% da alíquota correta da COFINS, resultando numa supressão total na tributação federal de PIS e COFINS na ordem de 1,74%”. Ademais, “o Edital não estabelece que as empresas optantes pelo regime tributário de lucro real não-acumulativo apresentem as propostas com base em suas alíquotas médias, mas, sim, nas efetivamente estabelecidas na lei segundo o regime enquadrado.”.
Afirma que, “a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação no 03, de 30 de maio de 2019”. Além disso, “deixou de cobrar em sua planilha de custos os necessários uniformes e o indispensável EPI na atualidade: as máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos”.
Requer seja deferida a liminar para determinar “a imediata suspensão do trâmite e efeitos” do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, até o julgamento do mérito do mandado de segurança.
Deferido os pedidos de emenda da inicial (Id. 87057459).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 88578488).
Notificada previamente (Id. 88136971), a autoridade indicada coatora não prestou informações.
É o relatório.
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. restou habilitada no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que tem por objeto o “Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de prestação de serviços contínuos mediante cessão de mão de obra de auxílio e apoio aos estudantes com deficiência, devidamente matriculados no ano letivo, que apresentem limitações motoras, cognitivas e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, com atendimento em unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.” (subitem 2.1, Id. 84887471, fls. 4).
O fundamento da impetração senta praça no fato de que, há irregularidades na proposta apresentada pela vencedora do certame.
Pois bem.
Acerca dos índices referentes ao aviso prévio trabalhado, não vislumbro, à primeira vista, qualquer maltrato ao Edital do certame ou à Lei Nacional no 12.506, de 11 de outubro de 2011, bem como não está demonstrado risco de prejuízo ao erário com a aplicação do percentual 0,194% (zero vírgula cento e noventa e quatro por cento).
De fato, o entendimento do Tribunal de Contas da União é no sentido de que, o percentual máximo referente ao aviso prévio trabalhado é de 1,94% (um vírgula noventa e quatro por cento), ou seja, o índice não poderá ser superior a este.
[...] Nas licitações para contratação de mão de obra terceirizada, a Administração deve estabelecer na minuta do contrato que a parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do aditivo da prorrogação do contrato, conforme a Lei 12.506/2011. (Processo no 016.212/2017-7, acórdão no 1585/2018, Plenário, relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, julgado em 11 de junho de 2018).
Quanto à alegação de que às alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), apresentadas pela empresa vencedora do certame, estão em dissonância com a Lei Nacional no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, visto que a soma total deveria ser 9,25% e não 7,51%, o subitem 8.7.9 do Edital dispõe:
8.7.9. Na formulação de suas propostas, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISSQN, PIS e COFINS sobre seu faturamento (Acórdão TCU - Plenário no 2.647/2009); (Id. 84887471, fls. 13).
No caso, a Liderança Limpeza e Conservação Ltda., apresentou proposta com a média dos percentuais realizados sobre o faturamento mensal da empresa, “Tributos Federais (PIS 1,34% + Cofins 6,17%)” (Id. 84887476).
Sobre a questão, o Governo Federal orienta:
[...] A Secretaria de Gestão orienta os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) sobre o aproveitamento de créditos tributários nas contratações de prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, celebradas com empresas optantes pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumulativa de contribuições ao PIS e COFINS).
Na elaboração dos termos de referência e editais, os órgãos e entidades deverão exigir que os licitantes, quando tributados pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, cotem na planilha de custos e formação de preços (que detalham os componentes dos seus custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições.
Isso porque as empresas submetidas a tal regime, conforme normativos vigentes(1), podem realizar o abatimento de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos, tais como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, vale transporte, dentre outros, fazendo com que os valores dos tributos efetivamente recolhidos sejam inferiores às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).
Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas.
A comprovação das alíquotas médias efetivas deverá ser feita no momento da repactuação ou da renovação contratual a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos de PIS e COFINS.
[1] As Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tratam do regime de apuração de incidência não cumulativa das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
[...]. (Orientações sobre PIS e COFINS em contratações de prestação de serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra. Disponível em: < https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/19-orientacoes-sobre-pis-e-cofins-em-contratacoes-de-prestacao-de-servicos-com-dedicacao-exclusiva-de-mao-de-obra>. Acesso em: 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].
Daí decorrente, a princípio, admissível é a proposta apresentada com valores inferiores às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).
No que se refere à alegação de que “a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação no 03, de 30 de maio de 2019” (Id. 84887455, fls. 26), o Edital de Pregão Eletrônico no 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso estabelece:
8.7.6. Na cotação do vale-transporte, deverá ser observado o disposto na Lei Federal no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto Federal no 95.247, de 17 de novembro de 1987, bem como na respectiva Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional;
8.7.7. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993. (Id. 84887471, fls. 13).
De resultado, a empresa vencedora do certame deverá suportar as consequências de qualquer equívoco no preenchimento da planilha.
A respeito da ausência de inclusão dos custos “das máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos” (Id. 84887455, fls. 26), em verdade, nada obstante o Edital dispor que, “As empresas contratadas terão o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para o início das atividades após a emissão da Ordem de Serviço, pertinente ao objeto licitado, a contar da assinatura do contrato, e seus funcionários deverão estar uniformizados e com todo Equipamento de Proteção Individual - EPI;” (subitem 8.7.16, Id. 84887471, fls. 14), nele, não se constata a relação dos materiais e aparelhamentos a serem utilizados, pelo que não há como especificar ou quantificar qualquer valor referente aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).
Além disso, consta no anexo II da proposta comercial da Liderança Limpeza e Conservação Ltda. que, “Nos preços propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto da contratação em referência, como todas as despesas com a mão de obra a ser utilizada, todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação e que influenciem na formação dos preços desta proposta.” (Id. 84887476, fls. 1).
Assim, não constato, nesta quadra, a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009), que pudesse autorizar o deferimento de liminar com a finalidade de suspender o ato impugnado.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; iii) determino a citação dos litisconsortes passivos necessários; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator